Tribunal: TJMT
Processo: 1061403-64.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061403-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS PINTO BRITO - CPF: 230.486.908-40 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), GABRIEL SOUZA ALMEIDA - CPF: 059.248.811-05 (RECORRENTE), GABRIELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 060.794.711-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO.
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL.

ATRASO DE VOO
DE

6
HORAS.
AUSÊNCIA DE ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL. PERDA DE COMPROMISSO DE TRABALHO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada
ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.
A
inexistência de comunicação
a respeito do cancelamento
do voo
configura
conduta ilícita.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A manutenção preventiva da aeronave é considerada fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade.

3.
O atraso de voo não
gera
, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
O atraso de voo de
6
horas, somado à ausência de assistência, assim
como
à perda de compromisso de trabalho, configura dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, mormente o
período
do atraso
e a perda de compromisso
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 7.000,00
é excessiva e deve ser reduzida para
R$ 5.000,00
.

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

6. Sem
custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061403-64.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos
:
GA
BRIELA BARBOSA DA SILVA / LUCAS PINTO BRITO / GABRIEL SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIELA BARBOSA DA SILVA / LUCAS PINTO BRITO / GABRIEL SOUZA ALMEIDA
ajuiza
ram
reclamação indenizatória em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
cancelamento

sem
aviso
prévio
,
bem

como
do
atraso
superior a 6h (seis horas) para
chegada
das partes
reclamantes

ao

destino

contratado
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 7.000,00, a
título
de
danos

morais
, para
cada

consumidor
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a) o
cancelamento
se
deu

em

razão
da
necessidade
de
manutenção

emergencial

na

aeronave
; b)
não

houve

dano
moral; e c) o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12.
As

alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros

com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
não

há

qualquer

prova
de que
o

cancelamento
do
voo

foi

previamente

informado

aos

passageiros
.

V
ale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC)
por
ser
ele

hipossuficiente
.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente que o cancelamento do voo não foi previamente
informado
às partes reclamantes, caracterizando conduta ilícita.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II,
ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.

(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei 7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condições

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
,
determinação
da
autoridade

competente
e
restrições

decorrentes
de pandemia.

Dessa forma,
os

atrasos
de
voo

provocados

por

chegada

tardia
da
aeronave
,
manutenção

não

programada
e
outras

causas
do
gênero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, visto que
não

configuram

caso

fortuito

ou

força

maior
.

Vale
destacar
, que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Neste
contexto
,
considerando
a
situação

fática

reportada

nos
autos, nota-se que a
programação
de
voo

sem

considerar
o
lapso

necessário
para a
chegada
da
aeronave
,
ou

sem
que se
conceda
tempo
hábil
entre a
chegada

desta
e o
horário
do
próximo

voo
,é
considerado

fortuito

interno
, visto que
faz

parte
da
execução
do
serviço
.

Além

disso
,
essas

situações

integram
o
risco
da
atividade

econômica
das
companhias
de
transporte

aéreo
de
passageiros
,
conforme

dispõe
o
artigo
256, § 1º,
alínea
“b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

Portanto
,
considerando
que
o

presente

caso

configura

mero

fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.
5. Sem

dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras hipóteses ainda são possíveis,
como
a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
em torno de 6

horas
, pois estava
originalmente
previsto
o
embarque dos reclamantes em Cuiabá às 7h10 para
chegada em Goiânia às 9h30
(voo direto),
mas foram
real
ocados em voo que partiu às 8h25 de Cuiabá,
com conexão
em Campinas e
chega
da em Goiânia às 15h
.

Além disso,
a
companhia

não

ofereceu

ao
s

consumidor
es
o
suporte
material de
alimentação
para que
aguardasse
m
o
próximo

voo
,
bem como

verifico
que
referido

cancelamento
fez com que
perdessem

compromisso

de
trabalho
(ID
203514196
/PJe2
)
,

consistente

nas
palestras de
comemoração
do
aniversário
da
empresa

em
que
trabalham
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o
período
do atraso ocorrido, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) mostra-se e
levado
e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 para cada reclamante, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir
o
quantum

indenizatório

para
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) para
cada

reclamante
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024